Tribunal: TJES
Processo: 0002418-58.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002418-58.2020.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUAN DE OLIVEIRA BATISTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002418-58.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUAN DE OLIVEIRA BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente narra a denúncia:

“
(...) no dia 19 de setembro de 2020, durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 06, de 20 de março de 2020, do Congresso Nacional (com efeitos até o dia 31/12/2020), por volta das 23:49h, na BR 262, altura do Bairro Soteco, próximo ao Posto 13 de Maio, nesta cidade, o denunciado trazia consigo, guardava e vendia 67 (sessenta e sete) pinos de substância similar a “cocaína”, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, destinadas ao consumo de terceiras pessoas, em situação típica de tráfico de drogas. Consta dos autos que, no dia dos fatos, policiais militares, durante patrulhamento tático motorizado no endereço supramencionado, local conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes, notaram a atitude suspeita do denunciado, que já é conhecido pela guarnição pelo seu envolvimento com o tráfico de drogas na localidade. Os policiais observaram que o denunciado se abaixou em um local e pegou entorpecentes para vender ao nacional Jefferson Carnielli. Nesse instante, os militares abordaram o denunciado e o comprador. No momento da abordagem, o denunciado tentou empreender fuga, contudo, não logrou êxito. Somado a isso, quando foi algemado, o denunciado apresentou resistência ativa, sendo necessário o uso da força para imobilizá-lo. Durante a busca pessoal, foi encontrada, na mão do denunciado posse do denunciado 01 (um) pino de substância similar a “cocaína”, que seria vendido para o usuário Jefferson. Com Jefferson, foi localizada em sua mão a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) em espécie, e sua carteira. No local em que o denunciado se abaixava, foi encontrada uma sacola contendo 66 (sessenta e seis) pinos de substância similar a “cocaína”. Vale mencionar que o usuário Jefferson confessou que foi àquele local para comprar drogas com o denunciado Luan. (...)”.

Em razão do quadro fático acima delimitado foi o apelante condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006).

A defesa requer a absolvição do réu por ausência de provas.

Entendo desprovido de razão o pleito defensivo, pelos motivos que passo a expor.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04/14) e auto de apreensão (fls. 15).

De acordo com Laudo de Exame Químico (fls. 101), as 67 (sessenta e sete) unidades de material bege em pó, pesando 121,8 gramas, correspondem ao entorpecente “cocaína” (benzoilecgonina).

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos. Vejamos:

“(...) que patrulhavam próximo ao Posto 13 de Maio, situado na entrada do bairro Soteco; que avistaram duas pessoas, uma em um veículo e a outra do lado de fora;
que no momento da abordagem, Luan portava em sua mão, um pino de cocaína, e Jefferson, o comprador, havia passado R$ 50,00; que o acusado tentou se evadir do local; que o acusado foi alcançado e algemado; que no local onde o acusado se abaixava, o depoente encontrou uma sacola contendo 66 pinos de cocaína;
que indagaram a Jefferson a respeito dos fatos e ele disse que compraria a droga com Luan; que conduziram ambos a Delegacia, com o material apreendido; que o acusado participava do tráfico de drogas no local; que esta foi a primeira vez que conduziu Luan; que o acusado não disse nada durante a abordagem, tentou fugir e deu trabalho para ser algemado. (...)”.
(Depoimento do policial militar José Carlos Dutra, em juízo).

“(...) que estavam em patrulhamento na BR-262, quando visualizaram, na entrada do bairro Soteco,
um indivíduo, que se abaixava, pegava algo, e entregava a outro indivíduo; que efetuaram a abordagem e com um indivíduo foi encontrada a quantia de R$ 50,00; que o outro indivíduo tentou se evadir do local, sendo alcançado; que o acusado resistiu a prisão, sendo necessário o uso da força para imobilizá-lo; que no local onde o acusado se abaixava, foi encontrado o material entorpecente; que o outro rapaz disse que foi ao local para adquirir drogas com o acusado; que o acusado já era conhecido da guarnição policial pelo seu envolvimento com o tráfico de drogas. (...)”.
(Depoimento do Policial Militar José Jareta Lube, em juízo).

“(...) que é usuário de drogas e foi ao local para adquirir entorpecentes; que foi a primeira vez que viu o Jefferson; que encontrou com Jefferson no local; que os policiais o abordaram, dizendo que conheciam o interrogando; que os policiais o prenderam no local; que não viu o momento em que os policiais encontraram a droga; que estava no bar e os policiais apareceram, dizendo que encontraram a droga; que não sabe dizer se Jefferson afirmou que foi comprar drogas com o interrogando; que Jefferson estava de carro, com outras pessoas; que o interrogando estava no bar, bebendo, naquele dia; que é usuário de drogas desde os 11 anos de idade; que atualmente tem 22 anos de idade; que já foi apreendido quando menor por tráfico de drogas; que trabalhava como ajudante de pedreiro no bairro Marcílio de Noronha; que estava com um pino de cocaína que havia acabado de adquirir por dez reais; que os policiais acharam a droga e disseram que era tudo do interrogando; que os policiais bateram no interrogando; que os policiais não gostam do interrogando e não sabe o motivo; que toda vez que os policiais passam pelo interrogando, o abordam; que quando os policiais encontram uma bucha de maconha, empurram outras drogas para cima do interrogando; que os policiais não exibiram as drogas apreendidas ao interrogando; que diminuiu o vício, pois agora frequenta a igreja; que o traficante saiu correndo do local quando viu a polícia; que comprava droga onde estivesse bom; que sabe pelo gosto se a droga está boa ou não. (...)”. (Interrogatório do acusado, em juízo).

Nesse liame, ainda que a defesa do apelante tenha sustentado que não estava praticando tráfico de drogas, restou devidamente demonstrado pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, que o apelante incorreu nos elementos do tipo penal previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006.

Em continuidade, busca a defesa a redução da pena que imposta ao réu Luan.

Noto que a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão, diante da quantidade e natureza da droga apreendida (67 pinos de cocaína), em razão da preponderância do art. 42 da Lei 11.343/2006.

Ausentes atenuantes e agravantes.

Ausentes causas de aumento e de diminuição.

Assim, a pena restou definitivamente fixada em 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Tal como acima pontuada, inexistem ilegalidades a serem sanadas, razão pela qual a manutenção da sentença de primeira instância é medida que se impõe.

Por fim, no que tange ao prequestionamento pugnado pelo Ministério Público, entendo não assistir razão, uma vez que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, ausentes quaisquer equívocos acerca da aplicação de normas constitucionais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

17 de fevereiro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DE PENA. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, a manutenção da condenação é medida que se impõe. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.